Tribunal: TJES
Processo: 5000309-58.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-58.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE em face de sentença que julgou procedente a pretensão do ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD), condenando o recorrente ao pagamento de R$41.978,68, corrigidos pela Tabela do Tribunal de Justiça com aplicação do IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, em razão de eventos realizados sem recolhimento prévio de direitos autorais. O município requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção e juros, a partir de 05/07/2022, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, e a redução do valor da condenação para R$37.330,00, com base na planilha analítica apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa SELIC deve ser aplicada como fator único de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021; e (ii) verificar se o valor da condenação deve ser reduzido para R$37.330,00, conforme demonstrativo apresentado pelo recorrente e com a concordância expressa do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, eliminando a aplicação cumulativa de índices distintos.

4. O valor original da dívida é de R$37.330,00, conforme demonstrativo anexado aos autos e com expressa concordância do apelado, sendo incorreta a manutenção do valor de R$41.978,68, que considera a aplicação cumulativa de correção e juros já computados na sentença, o que configuraria bis in idem.

5. A concordância expressa do ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD) com a pretensão recursal reforça a necessidade de reforma do julgado para ajustar o quantum condenatório e os critérios de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

2. É cabível a adequação do valor da condenação ao montante original da dívida, excluindo-se valores adicionais decorrentes de correção e juros já considerados em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.610/1998, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810 de repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte, a qual julgou procedente a pretensão formulada pelo
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
.

Em seu apelo (ID 11088223),
MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
sustenta a inobservância dos critérios de atualização de débito contra a Fazenda Pública, em atenção à Emenda Constitucional nº 113/2021, de forma que deve ser aplicada a taxa SELIC.

Contrarrazões (ID 11088227) concordando com o provimento do recurso, para que seja aplicada única e exclusivamente a taxa SELIC para atualização do débito, a partir de 05/07/2022.

Pois bem. A controvérsia recursal diz respeito aos critérios para atualização do débito na condenação da Fazenda Pública, considerando a Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Isso tendo em vista a alegação do
MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
de que a condenação se relaciona com o não pagamento de valores na data de 05/07/2022, de forma que almeja a reforma da sentença para determinar a aplicação única e exclusiva da taxa SELIC como fator de atualização do débito do recorrente.

Alega ainda que o valor indicado na sentença, de R$41.978,68, não estaria correto, considerando que a planilha de ID 18853917 aponta que o valor devido na data do ilícito civil (05/07/2022) seria de R$37.330,00.

Senão, vejamos o pedido constante no recurso de apelação (ID 11088223):

Diante do exposto, requer o Município que seja dado total provimento à presente apelação, para o fim de
REFORMAR a r. Sentença, determinando a aplicação única e exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito, devendo incidir, a partir de 05/07/2022, sobre o valor de R$37.330,00
(trinta e sete mil, trezentos e trinta reais).

No mesmo sentido, em contrarrazões (ID 11088227), houve concordância expressa da parte apelada,
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD,
com a pretensão recursal:

3) DOS PEDIDOS

Ante o exposto,
requer seja dado provimento à apelação do Município
, para o fim de REFORMAR a r. Sentença,
determinando a aplicação única e exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito, devendo incidir, a partir de 05/07/2022, sobre o valor de R$37.330,00
(trinta e sete mil, trezentos e trinta reais).

Nesse sentido, vejamos os principais trechos da sentença, que elucidam a questão (ID 11088222):

[...]

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INIBITÓRIA ESPECÍFICA C/C PERDAS E DANOS ajuizada por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD em face do MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, aduzindo que o demandado, vem utilizando habitualmente obras artísticos-musicais em decorrência de diversos eventos musicais promovidos, executando-as em apresentações com diversos cantores/artistas por ele contratados e remunerados, sem obter, contudo, a devida autorização dos titulares dos direitos, furtando-se do pagamento da retribuição autoral.

Como causa de pedir, requereu, em síntese: a) seja concedida a tutela inibitória específica, na forma prevista no art. 105 da Lei Federal nº 9.610/98, para determinar que o demandado se abstenha de realizar e promover toda e quaisquer execuções públicas de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, sem a prévia e expressa autorização do Autor, sob pena de aplicação de multa por cada dia de evento na ordem de R$ 50.000,00, sem prejuízo da apreensão e lacre da aparelhagem sonora utilizada, se necessário com força policial e demais sanções legais, inclusive incidência em crime de desobediência; b) a procedência do pedido de obrigação de não fazer; c) perdas e danos, que se subsumem na retribuição autoral pertinente as utilizações pública das obras protegidas sem recolhimento prévio dos direitos autorais.

[...]

3 - DISPOSITIVO

À luz do exposto
JULGO PROCEDENTE o pedido de reparação de perdas e danos para CONDENAR o requerido a título de perdas e danos, ao pagamento do valor total de R$ 41.978,68 (quarenta e um mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) pelos direitos autorais referentes aos eventos realizados no período de 06 à 08/05/2022, apontados na inicial, discriminado na relação id 18853917, corrigidos pela Tabela do Tribunal de Justiça com a aplicação do IPCA-E e com juros de mora com os índices aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal) desde a data do ato ilícito civil (data dos respectivos eventos com violação de direito autoral
).

Assim, examinando a planilha de ID 18853917, fica evidente que o valor devido, na data do ilícito civil em exame, era de R$37.330,00, de modo que o importe indicado na sentença - R$41.978,68 - diz respeito, na realidade, ao
quantum
original, acrescido de correção monetária, multa e juros; tanto assim que, reitero, o próprio autor/apelado concordou expressamente com a pretensão recursal.

Manter o valor da condenação estabelecido em sentença, de R$41.978,68, com juros e correção monetária “
desde a data do ato ilícito civil (data dos respectivos eventos com violação de direito autoral
)” (sentença - ID 11088222), representaria
bis idem
, em virtude da incidência dúplice de juros e correção monetária.

Logo, razão assiste ao recorrente, de forma que o valor da condenação deve ser reduzido para o importe originário previsto no demonstrativo de débito analítico (ID 18853917), qual seja, R$37.330,00.

Da mesma forma, deve ser alterado o índice aplicável para fins de juros e correção monetária, de forma a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021, que inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre todas as condenações da Fazenda Pública deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos.

Dessa forma, revela-se necessário adequar o édito sentencial no que se refere à correção monetária e aos juros de mora, para aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir do vencimento da obrigação (05/07/2022), nos termos da EC n. 113/2021 e em homenagem inclusive à expressa concordância da parte apelada,
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
.

Por todo o exposto, conheço

da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para adequar o valor da condenação para R$37.330,00 e aplicar como fator de juros e correção monetária, a partir da data do vencimento da obrigação (05/07/2022), apenas a taxa SELIC, em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021.

Considerando o provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/02/2025 às 14:55:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55484012022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.